Tribunal: STM
Processo: 7000506-87.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES RECURSAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MINORANTE INOMINADA. PREQUESTIONAMENTO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO.
1. Embargos de Declaração contra Acórdão em que se alega omissão por aplicação de “minorante inominada” sem prévio debate, violando o princípio da não surpresa; e contradição entre a condenação por corrupção e o reconhecimento de “química” para fundamentar a minorante inominada, requerendo a anulação ou correção do capítulo da pena.
2. O embargante também requer manifestação expressa sobre a violação de diversos princípios constitucionais (prequestionamento).
3. Os Embargos de Declaração têm a função de suprimir erros constantes do texto do Acórdão, como ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, conforme o art. 542 do CPPM.
4. A omissão deve estar relacionada a algo que a Corte foi cientificada e não analisou, e não a uma ocorrência processual externa ao julgamento ou a uma irresignação com o mérito da decisão.
5. A alegação de que o Acórdão é omisso por decidir sobre matéria não suscitada antes pelas Partes (surpresa) extrapola os limites materiais de cabimento, buscando reexame parcial do mérito do julgamento, o que não é admitido na via declaratória.
6. Alegação de omissão não conhecida.
7. Ao mérito, não há contradição interna no Acórdão, pois os fundamentos da condenação e da pena fixada são coerentes.
8. O Tribunal reconhece a ocorrência de corrupção, mas, ao mesmo tempo, considera que parte dos atos foi revertida em favor da Unidade Militar e que superiores ignoravam conscientemente tais práticas, o que fundamenta a aplicação da minorante inominada na dosimetria, em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade.
9. A aplicação da minorante inominada de ofício, ainda que sem manifestação prévia das partes, é admitida e deve ser empregada pelo julgador para corrigir a desproporcionalidade da sanção ao caso concreto, em observância às garantias fundamentais como a individualização e a proporcionalidade da pena.
10. Os princípios, regras e/ou dispositivos constitucionais invocados são considerados implicitamente prequestionados, mas o decidido não ofende nenhum deles, sendo a aplicação da minorante inominada compatível com o Estado Democrático de Direito e a separação de poderes
11. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000506-87.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): JOSIAS BASTOS FAGUNDES (OAB RS112128)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER
PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NA PARTE
CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, DE MODO A MANTER
INALTERADO O ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO 7000086-
76.2022.7.03.0203. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
24/11/2025, 15:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721763394455816442075856865347&evento=72176...
1/2

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
24/11/2025, 15:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721763394455816442075856865347&evento=72176...
2/2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000506-87.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): JOSIAS BASTOS FAGUNDES (OAB RS112128)
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE
PARCIAL
POR
EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES RECURSAIS. CONTRADIÇÃO
INTERNA
NÃO
VERIFICADA. APLICAÇÃO
DE
MINORANTE
INOMINADA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO
PROVIMENTO.
1. Embargos de Declaração contra Acórdão em que se alega omissão por
aplicação de “minorante inominada” sem prévio debate, violando o princípio da
não surpresa; e contradição entre a condenação por corrupção e o
reconhecimento de “química” para fundamentar a minorante inominada,
requerendo a anulação ou correção do capítulo da pena.
2. O embargante também requer manifestação expressa sobre a violação de
diversos princípios constitucionais (prequestionamento).
3. Os Embargos de Declaração têm a função de suprimir erros constantes do
texto do Acórdão, como ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão,
conforme o art. 542 do CPPM.
4. A omissão deve estar relacionada a algo que a Corte foi cientificada e não
analisou, e não a uma ocorrência processual externa ao julgamento ou a uma
irresignação com o mérito da decisão.
5. A alegação de que o Acórdão é omisso por decidir sobre matéria não
suscitada antes pelas Partes (surpresa) extrapola os limites materiais de
cabimento, buscando reexame parcial do mérito do julgamento, o que não é
admitido na via declaratória.
6. Alegação de omissão não conhecida.
7. Ao mérito, não há contradição interna no Acórdão, pois os fundamentos da
condenação e da pena fixada são coerentes.
8. O Tribunal reconhece a ocorrência de corrupção, mas, ao mesmo tempo,
considera que parte dos atos foi revertida em favor da Unidade Militar e que
superiores ignoravam conscientemente tais práticas, o que fundamenta a
7000506-87.2025.7.00.0000
40001378104 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:56
:: 40001378104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
1/10

aplicação da minorante inominada na dosimetria, em um juízo de
proporcionalidade e razoabilidade.
9. A aplicação da minorante inominada de ofício, ainda que sem manifestação
prévia das partes, é admitida e deve ser empregada pelo julgador para corrigir a
desproporcionalidade da sanção ao caso concreto, em observância às garantias
fundamentais como a individualização e a proporcionalidade da pena.
10. Os princípios, regras e/ou dispositivos constitucionais invocados são
considerados implicitamente prequestionados, mas o decidido não ofende
nenhum deles, sendo a aplicação da minorante inominada compatível com o
Estado Democrático de Direito e a separação de poderes
11. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer parcialmente os Embargos de Declaração e,
na parte conhecida, negar provimento ao Recurso, de modo a manter inalterado o Acórdão do
julgamento da Apelação 7000086-76.2022.7.03.0203. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra o Acórdão proferido na Apelação (AP) 7000086-76.2022.7.03.0203, no qual,
por unanimidade, foi conhecido e provido o Recurso para reverter as absolvições do ex-3º
Sargento do Exército (ex-3º Sgt Ex) José Atanagildo Moureira Meira Júnior e dos civis
Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes.
Acerca do mencionado Acórdão, o MPM insurge-se contra o capítulo referente
à condenação do ex-militar Apelado, mais especificamente na dosimetria de sua pena, em que
foi aplicada “minorante inominada”. A condenação do ex-graduado foi imposta nos seguintes
termos:
[...] [condena-se] o ex-Terceiro Sargento José Atanagildo Moureira Meira Junior, por cinco
vezes, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, pelas práticas de corrupção passiva majorada
(art. 308, caput e § 1º, do CPM), em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), motivo pelo qual
se unificam em uma pena (exasperada em 1/3) de 3 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, e [...]
[aplica-se] minorante inominada, para fixar a pena final em 2 anos de reclusão, com
cumprimento em regime inicialmente aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo
de 4 anos;
7000506-87.2025.7.00.0000
40001378104 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:56
:: 40001378104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
2/10

O Acórdão objeto deste Recurso foi assim ementado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 308, §
1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM). CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA (ART. 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM).
SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 324 DO CPM. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECEBIMENTO DE
VALORES EM CONTA PESSOAL DO SERVIDOR PÚBLICO. PROVA DO EFETIVO
ENRIQUECIMENTO. DESNECESSIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO. PROVA
DO PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÃO JUSITIFICADORA.
SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIAS. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 43 DO CÓDIGO PENAL (CP). APLICAÇÃO POR FORÇA
DE
ACORDO
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
MINORANTE
INOMINADA.
CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
ABSOLVIÇÕES REVERTIDAS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cuida-se de Apelação interposta
contra Sentença que desclassificou os fatos da capitulação original do MPM de corrupções
passiva e ativa majoradas para a de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324
do CPM), uma vez que não teria ocorrido o enriquecimento ilícito pelo servidor público
corrompido nem o direcionamento em favor dos corruptores. Dessa desclassificação, adveio
declaração de extinção da pretensão punitiva pela prescrição, em razão da redução dos
prazos aplicáveis. 2. Irresignado, o Parquet sustentou que os pagamentos feitos pelos
Acusados civis ao Corréu militar configuraram os respectivos delitos de corrupção, uma vez
que os valores transacionados não teriam recebido destinação lícita. 3. Os tipos penais de
corrupção se concretizam independentemente do efetivo pagamento ou recebimento, bem
como demandam que quem paga (corruptor) e quem recebe (corrompido) tenham o intuito de
o segundo necessariamente se enriquecer e de o primeiro obter alguma vantagem direta. 4.
Para configuração dos mencionados delitos basta que o corruptor tenha objetivado
recompensar o agente público por algo, inclusive se isso já for atribuição de ofício do
corrompido. Por outro lado, é suficiente que o favorecido dê caráter venal à sua atividade,
sem que seja considerado óbice à consumação o fato de ele não ter obtido um incremento
patrimonial ou, posteriormente, tenha dado direcionamento diverso à vantagem recebida, ou
mesmo a tenha recebido em favor de outrem. 5. No caso concreto, o Réu servidor público
recebeu, em sua conta bancária pessoal, valores transferidos pelos Corréus em virtude da
função por ele exercida em determinado setor do órgão público responsável por
procedimentos licitatórios dos quais os demais eram participantes. A falta de explicação
razoável para os repasses impede que sejam justificados, bem como não elide o caráter ilícito
desses o fato de o corrompido ter se enriquecido pouco ou dos particulares corruptores não
terem obtido o exato benefício visado. 6. Quanto à majorante de ambos os delitos, comprovou-
se que os montantes ilícitos foram dados em substituição a bens e serviços originalmente
contratados pela Administração Pública, a configurar a prática, pelo servidor público, de ato
com infração ao seu dever funcional. 7. Na dosimetria, em relação aos Acusados civis, por
força de Acordo de Colaboração Premiada, as penas privativas de liberdade foram
substituídas por restritivas de direitos. Embora a substituição pelas medidas do art. 43 do CP
não seja aceita em crimes processados nesta Justiça, no caso concreto, deve-se respeitar a
pactuação realizada, em atenção ao ato jurídico perfeito no qual consiste o Acordo firmado
(art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República de 1988 - CR/88) e por estar atestado
que esse foi efetivamente cumprido pelos colaboradores (art. 4º da Lei 12.850/2013). 8.
Quanto ao Réu servidor público, foram consideradas as particularidades do caso concreto, em
especial aquelas indicativas de que a prática criminosa compunha um modus operandi
integrado à cultura da Organização Militar, a apontar uma aceitação ampla da “química”
realizada, inclusive de oficiais e outros superiores. Considerada, ainda, a primariedade do
Acusado, sem qualquer mau antecedente ou fato posterior criminoso. 9. Aplicada, então, a
minorante inominada, de modo a reduzir a pena final de 3 anos, 6 meses e 26 dias para exatos
2 anos de reclusão, com o fim de permitir a concessão de benefício da suspensão condicional
da pena (art. 84 do CPM). 10. Recurso ministerial conhecido e provido. Absolvições
revertidas. Decisão unânime. (STM. AP 7000086-76.2022.7.03.0203. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 3.6.2025. Publicado em 23.6.2025).
7000506-87.2025.7.00.0000
40001378104 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:56
:: 40001378104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
3/10

Nas razões dos Embargos, o ora Embargante alega a existência de duas
ocorrências que demandam a correção do Acórdão.
De início, o MPM afirma que a aplicação da minorante inominada no caso
violou o princípio da não surpresa. Acerca disso, aponta que o Acórdão foi omisso ao aplicar
o instituto, pois as Partes não suscitaram a temática e não lhes foi permitido se manifestar a
respeito do assunto antes do julgamento. Por isso, requer a anulação do capítulo do Acórdão
em que houve a aplicação da mencionada causa de diminuição.
Em tese posterior, o Embargante se opõe à justificativa do Tribunal para aplicar
a “minorante inominada”. Compreende que há contradição nesse ponto, pois se teria
reconhecido que o Réu cometeu corrupção passiva; porém, o argumento para a redutora
estaria embasado na ocorrência de “química”. Portanto, deve ser corrigida a antinomia para
afastar a minorante, visto que as razões de sua aplicação não condizem com a condenação
imposta ao Acusado.
Ademais, afirma haver ocorrido a violação de princípios constitucionais,
especificamente os do “estado democrático de direito”, da “separação dos poderes”, da
“igualdade”, da “legalidade”, do “devido processo legal”, do “contraditório” e da “segurança
jurídica.” Quanto a esses, requer a manifestação expressa da Corte, de modo a prequestionar
a matéria para eventual recurso extraordinário.
Por entender que os pleitos formulados, caso acolhidos, poderiam ensejar
efeitos infringentes ao julgamento embargado, determinei a abertura de Vista ao ex-3º Sgt Ex
José Atanagildo Moureira Meira Júnior, enquanto parte contrária, na forma do art. 131, § 1º,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Embora intimado (Eventos 7 a
11), o ex-militar deixou de ofertar resposta ao Recurso, conforme certificado pela Secretaria
da Corte (Evento 13).
Foram os autos remetidos a Plenário.
É o Relatório.
VOTO
1. ADMISSIBILIDADE
Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o
Acórdão do julgamento da AP 7000086-76.2022.7.03.0203. O Embargante alega a ocorrência
de omissão e de contradição no Acórdão atacado, sob a compreensão de que a figura da
“minorante inominada” não foi suscitada antes do julgamento e que a sua aplicação se deu
em contrariedade ao restante da fundamentação. Por força do suprimento desses erros, aduz
que a referida causa de diminuição da pena será afastada.
No tocante aos requisitos, os Declaratórios foram opostos dentro do prazo de 5
dias, previsto no art. 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Além disso, o
Ministério Público sempre detém legitimidade recursal no processo penal regido pelo CPPM.
7000506-87.2025.7.00.0000
40001378104 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:56
:: 40001378104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
4/10

No que concerne ao cabimento em sentido amplo, sem adentrar as hipóteses do art. 542 do
CPPM, os Embargos satisfazem a condição geral do art. 538 do referido Código, isto é, foram
empregados contra Acórdão do STM.
Em relação aos efeitos infringentes pretendidos, embora não estejam entre as
funções originais dos embargos de declaração, reconhece-se que, como neste caso, as teses
suscitadas podem trazer tais efeitos. Essa eventualidade não os faz confundir-se com os
embargos infringentes, outra espécie do gênero. Ainda assim, aproxima-os dessa categoria ao
permitir que se alcance um resultado capaz de alterar fundamentalmente o provimento dado
pelo Tribunal em julgamento anterior.
Sublinha-se somente que os efeitos infringentes nos embargos de declaração
não podem constituir o pedido, mas sim ser uma decorrência do pleito de aclaramento.
Significa dizer que o embargante deve ater-se aos limites recursais e trazer tema referente à
ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do acórdão. A “infringência” será apenas
uma consequência acidental do acolhimento de alguma dessas teses de esclarecimento.
Feitas essas considerações e apontamentos, embora o Recurso cumpra alguns
dos requisitos para sua admissibilidade, compreendo que ele não observou aquele referente à
adstrição às hipóteses de cabimento. Quanto a isso, o MPM alega que o Acórdão é omisso e
contraditório, uma vez que aplicou figura jurídica sobre a qual não houve debate prévio pelas
Partes e o fez de maneira que contradiz outros trechos da fundamentação.
Respeitada a compreensão do Embargante, na hipótese, a fundamentação
referente à omissão não se adstringiu às hipóteses de cabimento, razão pela qual não supera a
fase do conhecimento. Nesse sentido, o art. 542 do CPPM dita que os embargos de
declaração visam suprimir erros constantes do texto do acórdão, como ambiguidade,
contradição, obscuridade ou omissão, fatores que o tornam incompreensível ou dificultam seu
entendimento.
Essa delimitação recursal, porém, apresenta duas dimensões a serem cumpridas:
formal e material. Pela via formal, deve-se enunciar explicitamente que se busca a integração
do julgamento ou de parte dele, em que exista situação configuradora de ambiguidade,
contradição, obscuridade e/ou omissão. Essa linha encontra-se plenamente satisfeita, visto
que se enunciou o intuito de suprimir duas ocorrências, quais sejam, uma obscuridade e uma
contradição.
A outra dimensão diz respeito à materialidade do que é apontado como
circunstância geradora da alegada ambiguidade, contradição, obscuridade e/ou omissão.
Nesta via, não se analisa se o argumento se enquadra puramente no texto do art. 542 do
CPPM, mas se esse representa uma ocorrência descrita no acórdão. Significa dizer que, por
meio de um exame sumário e pautado nas razões do próprio recurso, deve-se verificar se os
mencionados elementos podem estar presentes no acórdão.
A função desse controle “material” do cabimento é a de evitar que os
aclaratórios sejam empregados, por exemplo, para a realização de uma nova análise das teses
do julgamento ou para confrontar elementos externos ao acórdão. Isso porque a própria
semântica das citadas hipóteses recursais determinam que o seu limite é o texto da decisão
embargada. A ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão deve ser interpretada por
meio do próprio provimento, e não com base em fatores externos a ele.
7000506-87.2025.7.00.0000
40001378104 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:56
:: 40001378104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
5/10

Em termos práticos, verificar-se-á se os fundamentos sobre os quais o
julgamento foi construído não apresentam mais de um sentido (ambiguidade), não se opõem
(contrariedade), não são confusos (obscuridade) ou não deixaram de apresentar alguma
análise requerida (omissão). Ao máximo, como se denota do retro afirmado, o argumento
relativo à omissão poderá, em certa medida, trazer um confronto entre o interno e o externo
ao acórdão.
Ainda assim, a omissão deverá estar relacionada a algo expressamente
requerido pela parte e que não tenha sido analisado. Não será cabível, por exemplo, sustentar
a existência de lacuna em determinado julgamento sobre algo não alegado. Para o sentido
básico do elemento em questão, somente é possível suscitar omissão acerca de algo que a
Corte tenha sido cientificada a respeito e, portanto, que pudesse ter se manifestado.
Após esse esclarecimento acerca da dimensão “material” das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, ao confrontá-las com as razões expostas pelo
Parquet, percebe-se que estes aclaratórios, em parte, não cumprem os limites legais do
Recurso ofertado. Nesse contexto, passa-se à análise da tese apontada.
Acerca da omissão, de pronto se percebe que o Embargante alega uma
ocorrência processual externa ao julgamento. Fundamenta que o Tribunal se omitiu ao decidir
acerca de matéria sobre a qual não teria sido permitido às partes formular colocações antes.
Afirma que tal hipótese torna a Decisão proferida de caráter “surpresa”, o que não se coaduna
com nosso ordenamento. Como efeito, sustenta que deve ser cassada a parte do julgado
relacionada à matéria.
Quanto a essa fundamentação, como dito, a ocorrência apontada não diz
respeito ao julgamento. Trata-se de suposta omissão durante o processamento do Recurso, em
que não se haveria cientificado as Partes de que poderia haver análise e decisão acerca de
determinada temática (minorante inominada). É nítido, então, que o julgamento em si não
incorreu em qualquer omissão, mas sim enfrentou todas as questões expressamente suscitadas
e ainda decidiu de maneira oficiosa sobre o tema.
Em que pese a irresignação trazida, é certo que sequer há omissão a ser
examinada. O Embargante não alega que o Tribunal tenha deixado de examinar certo tema ou
omitido fundamentos do Acórdão. Ao contrário, sob a alegação de “omissão”, o MPM busca
que uma parte do mérito do julgamento seja eliminada, de modo a obter um resultado mais de
acordo com o objetivo acusatório (uma sanção mais alta).
A decorrência natural dessa alegação deve ser o seu não conhecimento, uma vez
que a tese apresentada desborda os limites materiais de admissibilidade dos embargos de
declaração, ainda que qualificada como suposta omissão. Cuida-se de situação enfrentada em
ocorrências análogas por esta Corte, em que se tem firmado jurisprudência pelo descabimento
dos aclaratórios, com o consequente não conhecimento do recurso.
É o que se colhe dos seguintes julgados:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. [...] 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão no acórdão (art. 542 do CPPM). 4. A contradição
7000506-87.2025.7.00.0000
40001378104 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:56
:: 40001378104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
6/10

relevante é a que ocorre dentro da própria decisão, entre fundamentos e dispositivo, e não
entre a decisão e o entendimento da parte. [...]. (STM. ED 7000344-92.2025.7.00.0000. Rel.
Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 2.9.2025. Publicado em 22.9.2025; grifo nosso).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS
NA APELAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ABUSO DE DIREITO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. UNANIMIDADE. O recurso de Embargos de Declaração não é meio
adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas novo
pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em Apelação, sem demonstrar a
existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão impugnado. [...].
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão Unânime. (STM. ED 7000856-
80.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 23.3.2023. Publicado em
13.4.2023; grifo nosso).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. [...]. O recurso de Embargos de Declaração não
é meio adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas
novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em Apelação, sem
demonstrar a existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão
impugnado. [...]. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão Unânime. (STM. ED
7000825-60.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 23.3.2023.
Publicado em 13.4.2023; grifo nosso).
A resumir o todo exposto, o Recurso ofertado cumpre a maior parte dos
requisitos legais para a sua admissibilidade. Todavia, materialmente, no tocante à omissão
suscitada, não se adstringiu às referidas hipóteses de cabimento do art. 542 do CPPM. Ao
contrário, embora tenha empregado a nomenclatura do mencionado dispositivo legal, as
Razões recursais demonstraram a irresignação do Recorrente com o resultado prolatado,
buscando, então, um refazimento parcial do mérito, pretensão que os embargos de declaração
não comportam.
Assim, voto no sentido de não conhecer parcialmente dos Embargos de
Declaração.
2. MÉRITO
Vencida a admissibilidade, no que concerne à parte admitida do Recurso,
inexiste reparo a ser feito na fundamentação atacada.
Acerca disso, o Embargante alega suposta contradição do Acórdão ao ter
aplicado condenação por corrupção passiva contra o ora Embargado, mas, ao mesmo tempo,
ter reconhecido a ocorrência de “química” para fundamentar a aplicação da minorante
inominada na dosimetria. Compreende o MPM que ambas as posições não são coerentes,
pois, se houve corrupção, não houve “química” e, portanto, incabível seria a aplicação da
causa de diminuição.
Respeitado o entendimento do Recorrente, esse não se coaduna com uma leitura
integral do Acórdão.
Nesse sentido, embora de fato não se tenha reconhecido a ocorrência plena e
absoluta de química, nos trechos relacionados à condenação, foi repetidamente pontuada a
incerteza sobre a totalidade do desvio praticado pelo ex-militar. Destacou-se que a tese de ter
7000506-87.2025.7.00.0000
40001378104 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:56
:: 40001378104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
7/10

ocorrido unicamente uma química não era fidedigna, mas, de igual forma, sublinhou-se que a
Acusação não conseguiu demonstrar que inexistiu reversão em favor da Unidade Militar.
Na linha dessas colocações, reconheceu-se expressamente que o então graduado
do Exército buscou “dar direcionamento aos valores recebidos para aquisição de bens em
favor do Regimento” (p. 10 do Acórdão da AP 7000086-76.2022.7.03.0203). Entretanto, em
seguimento, destacou-se que o MPM estava certo na imputação, porque não foi atestado que
o ex-militar tenha direcionado a totalidade dos valores em favor do Regimento, de modo que
a incidência no tipo penal da corrupção “não foi evitada” (p. 10 do Acórdão da AP 7000086-
76.2022.7.03.0203).
Concluiu-se essa observação da seguinte forma:
Em virtude da abertura de sua conta pessoal para entrada do benefício dado pelos
particulares sem razão lícita e da função que detinha no Setor de Aprovisionamento, o militar
inevitavelmente comercializou as atribuições a ele investidas, a fim de obter vantagem
pecuniária fornecida por corruptores interessados em algum favorecimento. Tenha ele
enriquecido pouco, muito ou nada, isso é indiferente, assim como o é se os particulares
alcançaram um ganho real. (p. 10 do Acórdão da AP 7000086-76.2022.7.03.0203).
Com essas ponderações na construção da condenação posteriormente imposta,
havia base para o reconhecimento da minorante inominada na forma em que foi realizada.
Nesse sentido, na dosimetria, aplicou-se um juízo de proporcionalidade, embasado nas
particularidades do caso, pelo qual se sopesaram a certeza de que — em alguma medida —
existiu corrupção pelo Réu, de que parte dos atos foi revertida em favor de bens e serviços
adquiridos para a Unidade e de que superiores ignoravam conscientemente tais práticas.
A respeito dessas últimas colocações, na página 16 do Acórdão, mencionou-se
que os militares que trabalharam no mesmo Setor em que o Réu (Aprovisionamento) —
sendo um desses Chefe da seção no período em que o Acusado nela serviu — afirmaram que
os atos imputados eram cotidianos e que eram feitos para agilizar a aquisição de bens e
serviços para o Regimento. Em acréscimo, transcreveu-se o depoimento do Comandante da
Unidade, o qual se contradisse quando questionado sobre seu conhecimento acerca da
contratação rotineira e sem formalidades de uma prestadora de serviços:
Embora nada disso torne lícita a prática em questão, o cenário descortina uma realidade que,
em grande medida, foi imposta ao ora Apelado. Na condição de militar temporário, do
referido combatente era esperado que agisse diferentemente, porém se torna irrazoável
imaginar que a situação não fornecesse um mínimo de aparente legalidade. Nesse sentido, as
duas testemunhas citadas consistiam no Chefe anterior do Setor de Aprovisionamento (Cap
Diego) e no Assistente dessa área (Sgt Pacífico), este último inclusive cumpriu todos os oito
anos do serviço temporário sem faltas ou apontamentos por condutas idênticas, embora
também praticasse a “química”.
Não suficiente, o então Comandante do 5º R C Mec também dá indicativos, se não de uma
omissão deliberada dos superiores com a prática, de, pelo menos, um cegamento conivente
com o que ocorria. Acerca disso, o Cel Ricardo Lima da Silva inicialmente negou saber da
contratação da empresa “Casa das Embalagens”, que era fornecedora assídua de serviços
das confraternizações do Regimento. A Sentença pontuou tal incoerência no seguinte trecho:
[...].
7000506-87.2025.7.00.0000
40001378104 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:56
:: 40001378104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
8/10

Em que pese antes tivesse afirmado desconhecê-la, o mencionado Oficial sabia das
contratações da citada empresa de eventos, mas, convenientemente, deixava de tentar
compreender como essa era contratada tão seguida e rapidamente. Essa ignorância,
deliberada ou não, é incapaz de trazer responsabilidade penal para o Comandante.
Entretanto, é mais um fator que agrega ao cenário fático do que era o Regimento à época.
Isso ocorre, pois o fator supracitado aponta que, além da cultura histórica e consolidada no
Setor de Aprovisionamento, os postos mais altos da hierarquia da Unidade comodamente
deixavam de se inteirar sobre as práticas, possivelmente satisfeitos com a presteza que os
eventos inopinados e extraordinários eram atendidos.
Ao fim, procedeu-se à coligação desses apontamentos fáticos com a aplicação
jurídica mais razoável ao caso, delimitando-se que a minorante inominada era uma resposta
válida e eficaz para a situação. Com essas explicações extraídas do próprio Acórdão, sem a
necessidade de formular acréscimos à fundamentação original, constata-se que inexiste
contradição interna na Decisão do Tribunal. Ao revés, os fundamentos da condenação e
aqueles da pena fixada são coerentes entre si.
Quanto aos temas prequestionados, o Recorrente alega ofensa aos princípios
constitucionais do “estado democrático de direito”, da “separação dos poderes”, da
“igualdade”, da “legalidade”, do “devido processo legal”, do “contraditório” e da “segurança
jurídica”. De início, para possibilitar o acesso à instância superior, consideram-se
implicitamente prequestionados todos os referidos princípios, sob o fundamento de que,
respeitada a compreensão do Embargante, o decidido não ofende qualquer um deles.
Em específico, o Estado Democrático de Direito não é invalidado pela aplicação
de uma diminuição de pena em decisão judicial por órgão competente. Ainda que se possa
compreender que há uma vulneração à construção do Estado visado pelo Constituinte, tal se
dá em um juízo de proporcionalidade com outras garantias fundamentais, dentre as quais
aquelas à pena individualizada e à razoabilidade das punições estatais, sem que outros
princípios igualmente relevantes sejam anulados, como os do devido processo legal, do juízo
natural e da própria proporcionalidade.
Na mesma linha, a separação de poderes é observada no instante em que a
aplicação do instituto questionado se deu dentro dos limites permitidos ao Poder Judiciário.
Isto é, ocorreu em um processo judicial hígido e válido, processado perante Juízo competente
e com o seguimento das regras processuais aplicáveis. Ademais, a conformação da legislação
infraconstitucional (CPM e CPPM) não se dá em si mesma, mas por meio de uma análise em
face da Constituição, a qual é interpretável por todos, especialmente pelo Poder Judiciário em
sua atividade precípua.
Quanto à igualdade, o julgado estabeleceu que a generalidade do instituto é
impossível, a priori, pela ausência de requisitos legalmente claros. Todavia, isso não fere a
igualdade de maneira absoluta, visto que a existência do instituto na abstração jurídica é
garantida a todos, e a sua aplicação no caso concreto é que depende de um exame fático-
probatório para determinar a aplicabilidade ou não.
Sobre a legalidade, tal como todos os demais princípios, esta não existe no
vácuo nem é possível de ser determinada em si mesma quando houver conflito com outros
princípios de igual estatura. Nesse sentido, ainda que ausente previsão legal expressa, o
7000506-87.2025.7.00.0000
40001378104 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:56
:: 40001378104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147d...
9/10

instituto encontra validade constitucional por ir ao encontro das demais garantias
fundamentais, como a da individualização da pena e a da proporcionalidade.
Pelo devido processo legal e contraditório, novamente, as garantias em questão
não podem ser interpretadas isoladamente. Ainda que inobservadas na medida esperada pelo
Embargante, tais garantias foram respeitadas de forma adequada visto que se permitiu, no
decurso do processo, que as Partes participassem e atuassem de maneira efetiva. A aplicação
de eventuais institutos em favor do cidadão, sem a absoluta possibilidade de a Acusação
rebater integral e previamente, não vulnera, desproporcionalmente, as referidas garantias.
Em consonância com essa leitura, por exemplo, esta Corte reconhece a
possibilidade de dar ao fato criminoso capitulação jurídica diversa, mesmo que o Réu não
tenha se manifestado sobre essa, desde que seja menos gravosa que a originalmente proposta
pela Acusação. É a compreensão consolidada no texto da Súmula 5. Veja-se que, nesse caso,
reconhece-se a possibilidade de o Acusado ser surpreendido por uma nova capitulação, sem
que ele possa reclamar, em tal situação, de decisão surpresa ou de desrespeito às garantias
citadas.
Por fim, a segurança jurídica, enquanto meta-princípio, demanda que todas as
interpretações busquem o resultado mais próximo possível daquele que confira estabilidade
às relações jurídicas e à aplicação do Direito. Nesse cenário, o emprego de um instituto sem
previsão expressa não se confunde necessariamente com insegurança, podendo gerar
justamente o efeito inverso. No caso concreto, a minoração da pena trouxe maior
proporcionalidade à sanção ao fato praticado, aproximando o julgamento proferido da
estabilidade preconizada pela segurança jurídica.
Com isso, consideram-se prequestionados os princípios, regras e/ou dispositivos
constitucionais invocados pelo Embargante, sem que, porém, constate-se qualquer afronta a
eles pela Decisão do Tribunal.
3. DISPOSITIVO
Pelo todo exposto, voto no sentido de não conhecer parcialmente os
Embargos de Declaração e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso, de modo a
manter inalterado o Acórdão do julgamento da 7000086-76.2022.7.03.0203.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378104v5 e do código CRC 5cccd86d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/11/2025, às 14:53:06
7000506-87.2025.7.00.0000
40001378104 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
24/11/2025, 15:56
:: 40001378104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b932059725147...
10/10